Tribunal: TJBA
Processo: 8120350-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120350-62.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: RONALDO DA SILVA DOS SANTOS Advogado(s):ERIVALDO SANTOS ALMEIDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO. REJEITADA. ATO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO SEM MOTIVAÇÃO FORMAL. NULIDADE CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO. INFRAÇÃO AO ART. 73, V, DA LEI Nº 9.504/1997. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por servidor público municipal, reconhecendo a nulidade de portaria que determinou sua remoção de ofício, sem motivação formal, e determinando seu retorno ao local de origem de exercício funcional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em:(i) saber se o Prefeito Municipal possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora, apesar de não ter subscrito diretamente a portaria de remoção;(ii) saber se a remoção do servidor municipal operou-se com violação ao dever de motivação do ato administrativo, ensejando sua nulidade;(iii) saber se a via mandamental seria adequada diante da necessidade de dilação probatória alegada pelo apelante. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal foi rejeitada, porquanto o ato impugnado se insere na esfera de atribuições do Chefe do Poder Executivo, ainda que praticado mediante delegação, o que autoriza sua inclusão no polo passivo do mandado de segurança. 4. No mérito, a Portaria nº 12/2020, que determinou a remoção do servidor, não apresentou qualquer justificativa formal que evidenciasse o interesse público, tampouco foi acompanhada de relatório técnico ou ato instrutório, configurando violação ao dever de motivação e comprometendo a validade do ato administrativo. 5. A remoção, além de arbitrária, deu-se sem observância de processo administrativo formal e às vésperas do período eleitoral, incidindo a vedação contida no art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997. 6. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de motivação específica em atos de remoção discricionária de servidores públicos compromete sua validade jurídica. 7. A via mandamental é cabível na hipótese, pois os fatos estão devidamente comprovados nos autos por prova documental pré-constituída, não havendo necessidade de dilação probatória. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O Prefeito Municipal, enquanto Chefe do Poder Executivo, possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança, ainda que o ato tenha sido subscrito por autoridade delegada. 2. A remoção de servidor público sem motivação formal e sem processo administrativo prévio configura violação aos princípios da legalidade e motivação, ensejando nulidade do ato. 3. A incidência do art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997 impede a remoção ex officio de servidor público no período eleitoral, salvo exceções legais não demonstradas. 4. O mandado de segurança é cabível quando presentes prova pré-constituída e ausência de necessidade de dilação probatória. ”. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Ap Cível: 50008813720238130392, Rel. Des. Leite Praça, 19ª Câm. Cível, j. 20/06/2024, publ. 27/06/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8120350-62.2020.8.05.0001, sendo Apelante Municipio de Alagoinhas e Apelado Ronaldo da Silva dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator